Tribunal: STF
Processo: ARE 1592143
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:
 
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL \\ REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – TAXA DE INCÊNDIO PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – VALOR FIXADO POR ESTIMATIVA – DISCREPÂNCIA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AUTORIDADE DITA COATORA DIRETAMENTE RESPONSÁVEL PELA CORREÇÃO DA ILEGALIDADE IMPUGNADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPETRAÇÃO COM OBJETIVO DE RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO E O DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – SUPOSTA VIOLAÇÃO À EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO STF – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO – REJEIÇÃO 1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico auferido com a eventual procedência do pedido inicial. Tratando-se de causa em que não se faz possível quantificar, de plano, a pretensão inicial, seu valor deve ser estimado. Inteligência dos arts. 291 e seguintes do CPC. Impugnação ao valor da causa não acolhida. 2. A autoridade impetrada é aquela diretamente responsável pela prática concreta e específica do ato impugnado, assim como pela correção de eventual ilegalidade. Autoridade impetrada responsável por orientar a execução do controle da atividade fiscal, exsurgindo patente, pois, sua legitimidade para correção da ilegalidade objurgada. 3. O pedido de reconhecimento da inexigibilidade de determinado tributo e do consequente direito à compensação do crédito tributário exigido ilicitamente não afronta as Súmulas 269 e 271 do STF, não se tratando portanto, de impetração substitutiva de ação de cobrança. 4. ‘Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido’ (ADI 3659, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 13.12.2018, Processo Eletrônico DJe-094 Divulg 07.05.2019 Public 08.05.2019). Inocorrência de violação à coisa julgada. 5. Não há de se falar em decadência do direito à impetração do mandado de segurança quando os atos objurgados repetem-se ano a ano, o que conduz à renovação periódica do prazo para a referida impetração. 6. Preliminares rejeitadas. MÉRITO – TAXA PELA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – LEI 6.763/1975, ART. 113, INCISO IV – INCONSTITUCIONALIDADE – JULGAMENTO VINCULANTE DO STF – RE 643.247/SP – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – ADI 4.411/MG – PACIFICAÇÃO DO TEMA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA AFASTAR A EXAÇÃO – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – FACULDADE DO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE, MESMO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – MARCO TEMPORAL – JULGAMENTO DO PRECEDENTE 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), reconheceu como inconstitucional a cobrança da taxa de combate a incêndio por Estados e Municípios. Entendimento reiterado no recente julgamento da ADI 4.411/MG, na qual se discutia exatamente a constitucionalidade do art. 113, inciso IV da Lei estadual 6.763/75. 2. Tendo em vista o posicionamento da Corte Suprema e em observância à segurança jurídica e à uniformidade da prestação jurisdicional, deve ser reconhecida a inexigibilidade da Taxa de Incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais. 3. Nos termos da Súmula 461 do STJ, “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”. 4. Em razão da modulação dos efeitos do precedente operada pelo STF, com a atribuição de efeitos prospectivos, é devida a compensação tão somente em relação aos valores comprovadamente pagos após a fixação da tese (01.08.2017). 5. Recurso voluntário não provido, confirmando-se a sentença, quanto ao mais, no reexame necessário”. (eDOC 65)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação do art. 5º, XXXVI, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a declaração de inconstitucionalidade da “Taxa de Combate a Incêndio”, prevista na Lei Estadual nº 6.763/75, com redação conferida pela Lei Estadual nº 14.938/2003, deve produzir efeitos prospectivos, somente a partir do julgamento da ADI nº 4.411/MG (17/08/2020).
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.411 declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Pública, prevista na Lei 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, devida pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado
 
“TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa”. (ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração nos autos da referida ADI, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:
 
“Decisão: O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski. Não votou o Ministro André Mendonça, sucessor do Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.4.2023”.
 
Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:
 
“Ementa: Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Taxa estadual de segurança pública. Modulação dos efeitos da decisão. 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento”. (ADI 4.411 ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7.6.2023 REPUBLICAÇÃO: DJe 3.8.2023)

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 30.5.2019, conforme reconhecido pelo próprio agravante (eDOC 108, p. 10), sendo, portanto, anterior à data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADI 4.411/MG (1º.9.2020). Nesse contexto, observo que a presente ação está ressalvada da modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI 4.411 ED.
Por fim, ressalto que o recente entendimento firmado no julgamento do Tema 1.282 não se aplica aos processos abrangidos pela decisão de mérito da ADI 4.411/MG. Isso porque, no julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 1.417.155, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 13/8/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “[...] o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG”, conforme se verifica no seguinte trecho do voto proferido pelo relator do acórdão:
 
“Por fim, passo a tratar do possível reflexo do acórdão embargado em relação à taxa de prevenção e combate a incêndio declarada inconstitucional na ADI nº 4.411/MG. Entendo que os julgados mais recentes dão conta de que o presente tema de repercussão geral não impactou a decisão nessa ação direta. Com efeito, mesmo depois do reconhecimento da repercussão geral (decisão de 8/11/23, DJe de 1º/12/23), o Tribunal continuou aplicando, em diversos casos envolvendo a taxa de prevenção e combate a incêndio instituída pelo Estado de Minas Gerais, o entendimento firmado na citada ação direta e a respectiva modulação dos efeitos. Cito, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl nº 72.007/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/2/25; ARE nº 1.499.365/MG, Rel. Min. Flávio Dino , DJe de 22/11/24; RE nº 1.513.259/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/9/24; RE nº 1.513.045/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/9/24; RE nº 1.506.753/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/8/24; ARE nº 1.479.665/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/24; ARE nº 1.492.773/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/24.
Há, ainda, julgado do Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, que vai na mesma direção: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO 4.411/MG. DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 473.611/MGAgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/24). Reitero, portanto, que o presente tema de repercussão geral não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG (grifei).
 
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA DECISÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.411/MG. CONTROVÉRSIA NÃO ABRANGIDA PELO TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1.561.438 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2025)
 
“Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Taxa de incêndio do estado de minas gerais. Inconstitucionalidade reconhecida na ADI nº 4.411/MG. Tema RG nº 1.282. Ausência de reflexos. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela mesma parte, sob os fundamentos de que o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido na ADI nº 4.411/MG, que o presente caso está abrangido pela exceção estabelecida quanto aos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade e que tal declaração de inconstitucionalidade não foi afetada pelo julgamento do Tema RG nº 1.282. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do Tema RG nº 1.282 gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Tema RG nº 1.282, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal deixou expresso que tal tema não gerou reflexos na ADI nº 4.411/MG. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023; RE nº 1.417.155-ED/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/08/2025”. (RE 1.563.106 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.11.2025)
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1.555.150 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.11.2025)
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI N. 6.763/1975 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TAXA DE INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual negado provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a observância, pelo Tribunal de origem, da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 4.411, além da impertinência da evocação do Tema 1.282/RG ao caso concreto. 2. A parte agravante alega que a decisão agravada entra em contradição com a ótica adotada na Rcl 72.007, a revelar que, uma vez voltada a ação à restituição de valores pagos, o quadro não se amoldaria a quaisquer das ressalvas versadas na modulação operada na ADI 4.411. Sustenta a pertinência do aludido entendimento com o caso concreto, no qual postulada a restituição de valores indevidamente recolhidos, concernentes a fatos geradores anteriores a 1º de setembro de 2020. Pondera que o objeto do Tema 1.282/RG guarda ligação com a aplicação da compreensão firmada na ADI 4.411. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em: (i) saber se o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 4.411 ED; e (ii) se o Tema 1.282/RG se aplica ao debate. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento da ADI 4.411, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 113, IV, §§ 2º e 3º; 115, § 2º, I, “b”, II, III, “b” e “c”; 116, § 1º, bem como do item 2.2 da Tabela B do Anexo da Lei n. 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais (com a redação conferida pela Lei mineira n. 14.938/2003), em razão da impossibilidade de introduzir-se, como obrigação do contribuinte, taxa para prevenção e combate a incêndios. 5. Ao apreciar os embargos de declaração opostos em face da ADI 4.411, o Plenário modulou a eficácia do pronunciamento, de modo que a declaração de inconstitucionalidade fosse observada a partir da data de publicação da ata de julgamento, 1º de setembro de 2020, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas e, também, os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento. 6. O mandado de segurança que deu origem ao recurso extraordinário foi impetrado em 29 de maio de 2019, momento anterior à publicação da ata de julgamento da ação direta, enquadrando-se na ressalva operada em sede de modulação de efeitos. 7. A tese fixada no RE 1.417.155, paradigma do Tema 1.282/RG, não guarda pertinência com o caso concreto, o qual se vincula à declaração de inconstitucionalidade do art. 113, IV, da Lei mineira n. 6.763/1975, proferida no julgamento da ADI 4.411. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.549.044 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.2.2026)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente